Tribunal: STF
Processo: ARE 1514967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA, PORÉM O INGRESSO RESTOU AUTORIZADO PELO GENITOR DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR E DO TJSE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PROVAS VÁLIDAS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O TRÁFICO E A POSSE DE ARMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente